Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO INDEVIDO. CONDUTA ABUSIVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. NARRATIVA VEROSSÍMIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar ao 1o réu (Banco BRB) que exclua o autor do “Programa Superendividados”, no prazo de 15 (quinze) dias; bem como, condenar, solidariamente, os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que não houve qualquer ilícito indenizável, mas meros dissabores do cotidiano. Afirma que não restou comprovada situação que caracterize o dano moral. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
5. Narrou o autor/recorrido que é correntista do Banco de Brasília (BRB) e possui 3 cartões de crédito emitidos pelo BRB Card. Afirmou que, em 28/06/2023, foi a dois supermercados, e não conseguiu pagar suas compras, com seus cartões, em nenhum deles. Relatou que se dirigiu à agência do banco, ocasião em que foi informado que seus cartões haviam sido cancelados porque ele havia sido incluído no Programa Superendividados. Sustenta que não possui débitos e foi incluído indevidamente nesse programa.
6. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
7. No caso, a instituição financeira se limitou afirmar que não houve provas da negativação indevida na petição inicial. No entanto, conforme bem consignado em sentença, por se tratar de uma relação de consumo, cabia às requeridas demonstrarem que não houve cancelamento dos cartões de crédito do consumidor, sem prévio aviso, ônus do qual não se desincumbiram. Nesse contexto, tem-se por verossímil a narrativa do autor/recorrido que apresentou reclamação junto ao PROCON (ID. 56232056); fotografia dos três cartões (ID. 56232056 – pág. 06); e print do aplicativo do banco réu (ID. 56232057), que demonstra que não possui cartão ativo junto às partes requeridas.
8. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que o autor enfrentou verdadeira peregrinação em busca de solução para o problema enfrentado, sem que o recorrente se prontificasse a resolver a questão. Nesse ponto, destaca-se que a parte autora informa que abriu três protocolos junto ao banco requerido: 300410889/2023 em 28/06/2023, 3004417242/2023 em 30/06/2023 e 300515647/2023 em 26/07/2023. No entanto, não obteve êxito, sendo necessário judicializar a presente demanda.
9. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
10. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor. Nesse contexto, correta a determinação de indenização por danos morais pelo juízo de origem, pois restou demonstrada a conduta ilícita do fornecedor, notadamente quando surpreende o consumidor com o cancelamento dos seus cartões, o qual se viu repentinamente desprovido das coberturas de serviços, vivendo um transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera de direitos de personalidade do consumidor.
11. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).